Tribunal: TJES
Processo: 5013020-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013020-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SOBRECARGA DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 12.640,74, acrescido de correção monetária, juros de mora e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Duas questões estão em análise: (I) Definir se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos materiais experimentados pela seguradora; e (II) Estabelecer se há necessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, permitindo a busca de ressarcimento pelos danos causados à unidade consumidora.
Restou comprovado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelo segurado, conforme laudos técnicos apresentados pela apelada, sem que a apelante produzisse prova em sentido contrário.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração de falha no serviço e do nexo causal, elementos presentes no caso em exame.

Não é necessária a exaustão da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva, conforme entendimento consolidado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e na Súmula 188 do STF.

Correção monetária e juros moratórios aplicados conforme Súmula 43 do STJ e jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O segurador sub-rogado nos direitos do segurado pode propor ação regressiva contra a concessionária de serviço público pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6º; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.774.041/TO; TJCE, Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5013020-34.2021.8.08.0035
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pela Ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais” proposta contra ela por Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros,
que julgou procedente o pedido formulado na
petição
inicial
e a condenou
“a pagar a quantia de R$12.640,74 (doze mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, atualizados monetariamente desde a publicação”
daquela decisão, “
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
e ao
pagamento de custas e honorários
advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
A parte Autora sustenta, em síntese, que celebrou contrato de seguro de bens com o segurado
CONDOMÍNIO COSTA DE ITAPOA,
para assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, todavia a fornecedora de serviço de energia elétrica, ora requerida, permitiu a oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados.
Dessa forma, requer que a Requerida seja condenada ao pagamento do valor de
R$ 12.640,74, a título de danos materiais.”

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que: 1) “inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do Segurado da Apelada na data mencionada na inicial”; 2) “as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano”; 3) “não houve qualquer intercorrência na rede que pudesse causar os prejuízos ..., restando ausente, portanto, o nexo causal entre o dano relatado e a conduta da EDP”; 4) “a Apelante verificou ter inexistido qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe”; 5) “os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto está em desconformidade com a Resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral” ; 6) “o fato de que a fornecedora de energia elétrica responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviço público (artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) não implica dispensa do prévio requerimento administrativo”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda [seja] julgada integralmente improcedente”.

Inicialmente, quanto à alegação
da
apelad
a
de violação do princípio da dialeticidade, verifico que a apelante demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio Costa de Itapoã (apólice nº 617004375 – id 11619234) e que em razão de tais vínculos pagou ao segurado a quantia R$ 12.640,74 (doze mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do CPC, bem interpretado - na premissa da r. sentença (id 11619275) - o fato de que restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos nos ids 11619237, 11619238, 11619239, 11619240 e 11619241.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5, inciso XXV, da CF, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SOBRECARGA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS NO MOTOR, INVERSOR E PLACA DO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA COM OS MESMOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO INDICANDO FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AO EQUIPAMENTO DA SEGURADA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM A SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela parte apelada Allianz Seguros S. A. em face da parte apelante Enel - companhia energética do Ceará. 2. Com efeito, no cotejo com os fundamentos sentenciais, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, tenho que não lhe assiste razão, in casu, devendo a sentença permanecer inalterada, como passo a fundamentar. 3. Inicialmente, a apelante argumenta que não houve prévio requerimento administrativo para comunicação dos incidentes ocorridos. No entanto, não cabe tal alegação, pois viola frontalmente o direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o acesso à justiça consolidado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Com efeito, a elaboração de requerimento administrativo na enel, no prazo de 90 (noventa) dias, não modifica o direito de regresso que possui a parte apelada no presente caso, pois a falta ou atraso de comunicação do sinistro à concessionária de energia elétrica e o não esgotamento da via administrativa, não pode constituir impedimento à formulação de pleito judicial pelo consumidor, ou no caso, pela seguradora que se sub-rogou nos direitos daquele. 5. Ademais, há que se destacar que a pretensão ressarcitória promovida pela seguradora é reconhecida em entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula nº 188, segundo a qual "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. ". 6. A seguradora tem em seu favor todos os direitos e proteções outorgadas pela Lei consumerista, aplicáveis, assim, ao caso, o artigo 17, da Lei nº 8.078/90, no qual são equiparadas aos consumidores todas as vítimas do evento, sendo assim, aqueles que embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação, serão considerados também "vítimas da relação de consumo". 7. Lado outro, a parte apelada provou o fato constitutivo de seu direito, com base no artigo 373, I, do código de processo civil, apresentando laudo técnico elaborado por engenheiro, conforme documento anexo na fl. 43, no qual atesta que houve a falha na prestação do serviço, ou seja, no fornecimento de energia elétrica por parte da enel, inclusive apresentando também orçamento do conserto (fl. 45), relatório de regulação (fls. 47-54) e seu devido pagamento (fl. 56). 8. Por conseguinte, no que concerne à responsabilidade civil da requerida/apelante como concessionária de serviço público, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 9. Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica por danos causados ao equipamento da empresa segurada, em decorrência da variação de tensão na rede elétrica, sendo vasta a jurisprudência nesse tocante, conforme decisões apresentadas. (...). 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE – Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.